Tribunal: TJBA
Processo: 8025681-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025681-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ MORENA ROCHA FARO TEIJEIRA registrado(a) civilmente como BEATRIZ MORENA ROCHA FARO TEIJEIRA e outros

Advogado(s)
:
GEOVANY SOUSA SANTIAGO, Priscila Elis Pereira Mesquita

APELADO: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO
DE REVISÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
ENSINO SUPERIOR.

I. Caso em exame

O caso em exame consiste em analisar a pretensão de duas alunas, beneficiárias de descontos e de FIES que tiveram elevados os valores das suas mensalidades de forma unilateral pela instituição de ensino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a regularidade do aumento nas mensalidades escolares operados de forma unilateral e os prejuízos advindos da conduta da IES.

III. Razões de decidir

3. Ofensa ao princípio da dialeticidade afastada.

4. Preliminar de incompetência absoluta não configurada. Aplicação do
Tema 1.154,
do STF:
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.

5. Revelia. Ausência de documentos que justifiquem os motivos pelas quais a IES procedeu ao aumento unilateral das mensalidades de alunas beneficiadas pelo FIES e por descontos.

6. Inscrição do nome em cadastros restritivos ao crédito. Dano moral caracterizado. Fixação no patamar praticado pela jurisprudência deste TJBA.

7.
Sucumbência recursal. Honorários fixados em percentual máximo. Impossibilidade de majoração.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO
DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025681-80.2021.8.05.0001
, em que figuram como
apelante/apelado
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

e apelad
as
/apelante
s

BEATRIZ MORENA ROCHA FARO TEIJEIRA e
MANUELA CARLA SOUSA RODRIGUES DE ARGOLLO

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
DO RÉU e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DAS AUTORAS
, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA